Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701128-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO ID 29653470. Defiro o sigilo dos extratos das faturas de cartão de crédito, como requerido. Como consequência, reconheço a perda do objeto dos Embargos de Declaração. Não havendo outros recursos, arquivem-se os autos em definitivo. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.